Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISAO MANTIDA.
1. Petição avulsa apresentada após decorrido o prazo dos embargos de declaração. Ainda que se conhecesse da petição como embargos de declaração, estes seriam intempestivos: a petição foi apresentada em 22/11/2019; a ciência do acórdão foi registrada em 04/11/2019; o prazo para opor novos embargos findou em 11/11/2019.
2. Os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do CPC 1.023. Inicia-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica efetuada pelo advogado.
3. Intempestiva a petição apresentada fora do prazo recursal, conforme o disposto no art. 932, III do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que o recurso de apelação interposto anteriormente não foi conhecido.